Tribunal: TJBA
Processo: 0002421-58.2012.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002421-58.2012.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s): ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA, ADRIANA PRADO MARQUES APELADO: MAURA PEREIRA DE SOUZA Advogado(s):MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ART. 492 DO CPC. SENTENÇA QUE OBSERVOU OS LIMITES DA LIDE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Guanambi contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos da autora, condenando o Município ao pagamento de diferenças relativas ao 13º salário e férias acrescidas de 1/3 referentes aos anos de 2007 a 2010. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença recorrida violou o princípio da congruência, ao decidir sobre pedidos supostamente não formulados pela parte autora. III. Razões de decidir 3. O princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC, impede o julgamento além (ultra petita), aquém (citra petita) ou fora (extra petita) dos limites do pedido formulado. 4. No caso concreto, a sentença recorrida observou os pedidos formulados pela parte autora, que pleiteava as diferenças de 13º salário e férias dos anos de 2007 a 2010, de forma expressa, não havendo qualquer violação ao princípio da congruência. 5. O pedido de pagamento das diferenças foi corretamente interpretado a partir da narrativa e dos fatos descritos na petição inicial, em conformidade com o art. 322, §2º, do CPC, o que afasta a alegação de julgamento extra petita. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "A sentença que condenou o réu ao pagamento de diferenças de 13º salário e férias não violou o princípio da congruência, tendo em vista que a parte autora formulou, entre os pedidos finais deduzidos na petição incial, requerimento de pagamento de 1/3 férias e de 13º salários dos anos de 2007, 2008, 2009 e 2010 não pagos devidamente." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 322, §2º e 492. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30/08/2022; TJ-BA, APL 00012133920128050088, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 02/08/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0002421-58.2012.8.05.0088 em que figura como apelante MUNICIPIO DE GUANAMBI e como apelada MAURA PEREIRA DE SOUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.